Tribunal: TJSP
Processo: 2191320-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Seguro habitacional. Agravo de instrumento Interposto contra a r. Decisão que, em sede de cumprimento de sentença acolheu em parte a impugnação para: "afastar o excesso de execução e fixar o quantum debeatur em R$ 1.822.299,81 (data base 10/2018), sendo R$ 1.656.636,18 correspondente ao valor principal atualizado, R$ 165.663,62 relativos aos honorários advocatícios, prosseguindo-se com o

Ementa:
Seguro habitacional. Agravo de instrumento Interposto contra a r. Decisão que, em sede de cumprimento de sentença acolheu em parte a impugnação para: "afastar o excesso de execução e fixar o quantum debeatur em R$ 1.822.299,81 (data base 10/2018), sendo R$ 1.656.636,18 correspondente ao valor principal atualizado, R$ 165.663,62 relativos aos honorários advocatícios, prosseguindo-se com o cumprimento de sentença".
Questões relativas à Ilegitimidade, incompetência, etc. que não se enquadram na hipótese de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Intervenção da Caixa Econômica Federal que já foi apreciada por acórdão transitado em julgado. Preclusão. Seguro garantia referido nos artigos 835, par. 2o e 848, par. único, do CPC, que diz respeito à hipótese de penhora para garantia do juízo e não ao pagamento de dívida reconhecida na fase de conhecimento Cabimento da incidência da multa estabelecida no artigo 523, §1o, CPC.

Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191320-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados ISMAEL
BARBOZA DA SILVA, SERGIO RICARDO BARRETO, JOAO GUSTAVO DA
SILVA, EFIGENIA DIONIZIA MARTINS, ANA PAULA PEREIRA, MARIA DE
FATIMA DE OLIVEIRA, LUCINEIA GOES DE LIMA, DURVALINA DE SOUZA,
JANAINA EMILIANA GOMES DE OLIVEIRA, MARTA CANTILHO LOPES,
DENILSON APARECIDO DA SILVA, JOSE ADILSON DE OLIVEIRA, JOSE GOMES
DA SILVA FILHO, JOAO BATISTA DE LIMA, BENEDITA DE FATIMA MESQUITA
SILVA, GERALDO APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIA
APARECIDA
VITORATO
FERREIRA,
NILSON
FERNANDO
GARCIA,
VALDELENA CONCEIÇAO ASSIS HERMOSO, LEONICE DE FATIMA BARBOSA
LIMA, ADEMIL DE PAULA, ROSAMARIA BREDA GOMES DE OLIVEIRA DO
AMARAL, ELIANA BENAZI DE ARAUJO, ANTONIA APARECIDA CORREA e
JOAO BARBOZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram de parte do
recurso e negaram provimento ao recurso na parte conhecida., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191320-47.2019.8.26.0000 -Voto no 26682 – PEDERNEIRAS - NMMO
2
VOTO No: 26.682
AGRAVO No: 2191320-47.2019.8.26.0000
COMARCA: PEDERNEIRAS
ORIGEM: 2a VARA
JUIZ(A) DE 1a INST.: MÁRCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA
AGTE.: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
AGDO.: NILSON FERNANDO GARCIA
Seguro habitacional. Agravo de instrumento Interposto contra
a r. Decisão que, em sede de cumprimento de sentença acolheu
em parte a impugnação para: “afastar o excesso de execução e
fixar o quantum debeatur em R$ 1.822.299,81 (data base
10/2018), sendo R$ 1.656.636,18 correspondente ao valor
principal atualizado, R$ 165.663,62 relativos aos honorários
advocatícios,
prosseguindo-se
com
o
cumprimento
de
sentença”.
Questões relativas à Ilegitimidade, incompetência, etc. que não
se enquadram na hipótese de mitigação da taxatividade do art.
1.015 do CPC. Intervenção da Caixa Econômica Federal que já
foi apreciada por acórdão transitado em julgado. Preclusão.
Seguro garantia referido nos artigos 835, par. 2o e 848, par.
único, do CPC, que diz respeito à hipótese de penhora para
garantia do juízo e não ao pagamento de dívida reconhecida na
fase de conhecimento Cabimento da incidência da multa
estabelecida no artigo 523, §1o, CPC.
Recurso desprovido na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 230/233, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença, para afastar o excesso de execução e, em decorrência da sucumbência recíproca,
fixou os honorários devidos pela impugnante no montante equivalente a 10% sobre o valor
da execução e os honorários devidos pelos impugnados no montante equivalente a 10%
sobre o excesso de execução, observada a gratuidade judiciária.
A agravante sustentou, em síntese, a competência absoluta da
Justiça Federal, em decorrência da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191320-47.2019.8.26.0000 -Voto no 26682 – PEDERNEIRAS - NMMO
3
gestora do FCVS.
Observou o disposto no artigo 109, I da Constituição Federal e
súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça.
Afirmou que a garantia oferecida afasta a possibilidade de
incidência das penalidades previstas no artigo 523 do Código de Processo Civil.
Alega a ilegitimidade dos agravados que não possuem vínculo com
o SFH (ramo 66), cuja inclusão no polo ativo implicaria excesso de execução, assim como
daqueles que adquiriram os imóveis através de contrato de gaveta, sem a anuência da
instituição financeira.
Observou também se verificar a ilegitimidade ativa decorrente da
quitação do contrato de financiamento, o que, consequentemente, implicou a extinção do
seguro.
Salientou inexistir qualquer débito, que justificasse o cumprimento
de sentença.
Pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Liminar indeferida (fls. 389/390), com resposta da parte contrária
(fls. 394/422).
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado (fls. 230/233
autos
originários):
“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a
impugnação de fls. 150/196 no tocante ao pleito de excesso de execução,
com fulcro no art.525, § 1o, inciso V, do CPC.
Com relação aos pedidos de reconhecimento da incompetência da
Justiça estadual para processar o feito, bem como de ilegitimidade ativa
e passiva de parte, deixo de admiti-los nesta fase procedimental.
Isto porque, o título judicial, transitado em julgado, condenou a
executada a indenizar os exequentes pelos valores discriminados na
parte dispositiva do decisum, não sendo mais possível discutir a respeito
da condição de mutuários/segurados dos exequentes e da respectiva
vinculação com a Caixa Federal e o Sistema Financeiro da Habitação.
Além disso, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que
decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme disposto no
art. 516, inciso II, do CPC.
A impugnação, por outro lado, procede quanto ao alegado excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191320-47.2019.8.26.0000 -Voto no 26682 – PEDERNEIRAS - NMMO
4
de execução.
De fato, nos cálculos de liquidação de sentença apresentados pelos
exequentes-impugnados houve o indevido cômputo de juros para
apuração do valor da multa decendial fixada.
Ocorre que a multa decendial é cláusula penal acessória da obrigação
principal, ou seja, da indenização securitária e, assim sendo, não
representa capital do qual o credor foi privado, ao contrário do que
ocorre com o valor principal da obrigação. Consequentemente, não
podem incidir os juros sobre o acessório ou, em outras palavras,
acessório sobre acessório, porque o valor da
referida multa, que não integrava o patrimônio do credor e passou a ser
devida exclusivamente por força da sentença, não produz frutos
Por fim, é caso de modificar entendimento anterior deste magistrado
em relação à apólice de seguro como forma de garantia do juízo. Isto
porque a previsão legal do art. 835, §2o do CPC, atinente à substituição
da penhora já realizada por seguro-garantia-judicial ou fiança bancária
não implica uma obrigatoriedade de aceitação ao credor e atrasa
sobremaneira o célere andamento do cumprimento de sentença, onde a
parte executada insiste em reviver questões já acobertadas pelo manto
da coisa julgada.
Assim, em razão do não pagamento voluntário no prazo legal, nos
termos do art. 523, §1o do CPC, o monte devido deverá ser acrescido de
multa de 10%, além de honorários advocatícios no mesmo patamar.
Decido.
Isto posto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS, a fim de afastar o excesso de execução em que
incorreram os exequentes-impugnados, e, com base no cálculo de fls.
197, mas acrescidos de multa e honorários no importe de 10%, fixar o
quantum debeatur em R$ 1.822.299,81 (data base 10/2018), sendo R$
1.656.636,18 correspondente ao valor principal atualizado, R$
165.663,62 relativos aos honorários advocatícios, prosseguindo-se com
o cumprimento de sentença.
Diante da sucumbência recíproca, as partes dividirão eventuais custas e
despesas processuais. Quanto aos honorários, a impugnante deverá
pagar o percentual de 10% sobre o valor da execução (R$ 1.822.299,81)
ao patrono dos exequentes-impugnados, e estes deverão pagar ao
patrono da executada-impugnante o percentual de 10% sobre o excesso
de execução (R$
333.310,94), observada a gratuidade judiciária deferida aos exequentes
(fl. 46). Int.(...)”.
Não se conhece de parte do recurso e, na parte conhecida, nega-se
provimento.
O art. 1015 do CPC estabelece que:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre: I tutelas provisórias; II - mérito do processo; III -
rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191320-47.2019.8.26.0000 -Voto no 26682 – PEDERNEIRAS - NMMO
5
desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de
gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI -
exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de
litisconsorte; VIII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
parágrafo primeiro; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente
referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário”.
O C. Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, no julgamento do
REsp 1696396 / MT sob o rito dos recursos repetitivos fixou a seguinte tese jurídica: “O
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso, não se vislumbra a hipótese de mitigação da taxatividade
do rol do art. 1.015 do CPC sobre as questões relativas à ilegitimidade e incompetência do
juízo porque podem ser alegadas em preliminar de eventual apelação, sem qualquer risco
de inutilidade do seu julgamento no momento oportuno.
Também deixo de apreciar o pedido de intervenção da Caixa
Econômica Federal, visto que já há acórdão transitado em julgado que afastou o seu
ingresso na lide, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para o julgamento do
feito, de modo que não cabe mais qualquer discussão a respeito.
Na parte conhecida, o recurso não merece provimento.
Com relação ao seguro garantia referido nos artigos 835, parágrafo
2o e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, insta consignar que este diz
respeito à hipótese de penhora para garantia do juízo e não ao pagamento de dívida
reconhecida na fase de conhecimento.
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
CONDENATÓRIA.
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
OFERTADA VALOR CONTROVERSO. INCIDÊNCIA DE MULTA, DO
ART. 523, §§ 1o E 2o, DO CPC, ALÉM DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS GARANTIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191320-47.2019.8.26.0000 -Voto no 26682 – PEDERNEIRAS - NMMO
6
PAGAMENTO. Recurso ofertado em face de decisão que, no
processamento de impugnação ao cumprimento definitivo de sentença,
determinou a realização de prova pericial, assim como asseverou a
incidência de multa, pelo não pagamento espontâneo, além de
honorários advocatícios sobre valor eventualmente em aberto,
encontrado em perícia e reconhecido por decisão que julga o incidente,
observando-se os valores devidos pelo título judicial. Pretensão à
isenção dessas verbas pelo devedor, por ter ofertado seguro garantia ao
juízo. Inviabilidade. Garantia do juízo que não se confunde com
pagamento, além do que sequer há depósito em pecúnia, mas mera
apólice de garantia contratual, que não serve sequer para ilidir a
incidência de juros de mora. Precedentes do STJ em sentido contrário à
pretensão recursal. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento no
2034497-16.2017.8.26.0000, Relator Costa Netto, j. 29.08.2017 9a
Cam. D. Privado/TJ/SP).
Sendo assim, o seguro apresentado não deve ser considerado como
pagamento voluntário no caso em tela, mostrando-se correta a incidência da multa prevista
no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, CONHEÇO DE PARTE DO
RECURSO E NEGO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator